Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724374-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CABRAL MACHADO AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ONE INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, ALEXSANDRO CANDIDO FERREIRA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Cautelar – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Não Apreciada na Origem - Indeferimento LEANDRO CABRAL MACHADO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vou aos fatos. De fato, o autor narra ter realizado “Contrato Particular de Cessão Temporária (Aluguel) de Uso de Protocolos (Criptoativos)” com RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e tendo como fiador a empresa INTERAG ADMINISTRADORA DE BENS (ID 130875724, p. 13). Em suma, o valor dos alugueis deixou de ser repassado e o agravante destaca que a empresa está sendo investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Paraná por prática de pirâmide financeira. Requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal: “a) O arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 70.350,00 (setenta mil trezentos e cinquenta reais), expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA; b) O arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, conforme relação da MARINHA DO BRASIL (DOC. 13), expedindo-se o competente ofício;” Apesar da gravidade das condutas narradas, especialmente quanto à suposta fraude, não vislumbro possibilidade de deferimento da medida requerida nesta instância, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi analisada na origem. Decerto que o contrato foi firmado inicialmente com RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e INTERAG ADMINISTRADORA DE BENS, descabendo a extensão do pedido de arresto às pessoas físicas e jurídicas não participantes do negócio originário. Por este motivo, a análise de pedido de arresto aos terceiros somente é cabível após a efetiva desconsideração. Analisar o pedido nesta instância viola o Duplo Grau de Jurisdição, ocasionando irremediável Supressão de Instância. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator